Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737288-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. APELADO: TAMIRES MENESES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o Réu/Apelante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a preliminar de intempestividade do recurso arguida nas contrarrazões (ID 30422717), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator